Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703262-82.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar as GUIAS referente aos comprovantes de pagamento de ID 49906830, a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento do PREPARO, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 1.007, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito